Tribunal: TJES
Processo: 5007113-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007113-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: Ricardo Cezar Comper e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007113-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

P. INT. PASSIVA: RICARDO CEZAR COMPER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

visando a reforma da decisão acostada no evento 1915348 que, nos autos da “ação civil pública” ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o agravante disponibilize, em favor do beneficiário Ricardo Cezar Comper, o medicamento nivolumabe – 240mg, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00.

Nas razões apresentadas no evento 1948127, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) é responsabilidade da União o fornecimento do medicamento em tela; (ii) o tratamento deve ser desenvolvido pelo UNACON ou CACON, de forma a não existir participação do Estado; (iii) o deferimento do pleito acarreta lesão à economia e à ordem pública.

Assim, sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

A liminar recursal fora indeferida, conforme decisão lançada no evento 1952348.

Contrarrazões no evento 2138439 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (evento 2169470.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007113-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

P. INT. PASSIVA: RICARDO CEZAR COMPER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

visando a reforma da decisão acostada no evento 1915348 que, nos autos da “ação civil pública” ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o agravante disponibilize, em favor do beneficiário Ricardo Cezar Comper, o medicamento nivolumabe – 240mg, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00.

Nas razões apresentadas no evento 1948127, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) é responsabilidade da União o fornecimento do medicamento em tela; (ii) o tratamento deve ser desenvolvido pelo UNACON ou CACON, de forma a não existir participação do Estado; (iii) o deferimento do pleito acarreta lesão à economia e à ordem pública.

Assim, sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

A liminar recursal fora indeferida, conforme decisão lançada no evento 1952348.

Contrarrazões no evento 2138439 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (evento 2169470.

Na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou demanda em benefício do Sr. Ricardo Cezar Comper, portador de câncer no esôfago, EC IV, metástico para pulmão.

Alega que o paciente não tem apresentado resultado satisfatório com o tratamento até então empregado, sendo receitado pelo médico que o acompanha a utilização do medicamento Nivolumabe – 240mg e, requerido tal fármaco na esfera administrativa, o mesmo fora indeferido.

O MM. Juiz singular, ao receber a exordial, deferiu a tutela de urgência basicamente por compreender que há laudo médico atestando a necessidade do uso do fármaco, bem como em razão do disposto no art. 196 da Constituição Federal.

Pois bem.

Inicialmente, vale registrar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, o laudo médico acostado no evento 9050623 dos autos de origem atesta, de forma satisfatória, que o beneficiário da medida é portador de câncer no esôfago com metástase par ao pulmão, fazendo, atualmente, tratamento junto ao Hospital Santa Rita de Cássia.

Atesta, ademais, que já foram empregados outros medicamentos – carboplatina com paclitaxel, iriniotecano e flox – entretanto evoluiu com progressão de doença.

Apontado documento, de lavra de médica oncologista, relata que em casos como do Sr. Ricardo, o uso do fármaco Nivolumabe apresenta maior ganho de sobrevida global.

Dessa maneira, nesta fase embrionária da relação processual, deve-se prestigiar a conclusão adotada pelo profissional que acompanha o quadro clínico do paciente, sendo suficiente para demonstrar a imprescindibilidade do fármaco pleiteado. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com base nos artigos 5º e 196 da Constituição Federal, dessume-se ser dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. 2.
Os documentos acostados aos autos com a respectiva conclusão do profissional da saúde que acompanha a recorrida, nesta fase processual, bastam para comprovação da patologia que lhe acomete, sendo a prescrição médica documento hábil o suficiente para evidenciar o direito da parte agravada, não cabendo ao Judiciário ou ao Executivo questionar a viabilidade do tratamento sugerido
. 3. O fato do medicamento não constar em lista padronizada não veda o seu fornecimento, devendo prevalecer o laudo emitido pelo médico particular que atendeu o paciente e levou em consideração as peculiaridades de seu estado de saúde, tampouco deve prevalecer a argumentação acerca de óbices orçamentários como forma de afastar o dever constitucional de preservação da dignidade da pessoa humana. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003930, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE COMPROVADA. DEVER DOS ENTES PÚBLICOS NO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÕES ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ EM FACE À MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVALÊNCIA DO LAUDO MÉDICO CONFECCIONADO POR PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA A PACIENTE.
RECURSO IMPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1.Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. 2. Conforme modulação realizada no Resp. nº 1.657.1, os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento, realizada em 25/04/2018. Diante disso, inaplicável a tese firmada no recurso repetitivo, porquanto a ação foi ajuizada em momento anterior 14/06/2016. 3.
Instruída a proemial com laudo médico demonstrando a imprescindibilidade de fármaco para manutenção da integridade física do apelado, de rigor a manutenção da sentença para o seu fornecimento.
4.O fato do medicamento não constar em lista padronizada não veda o seu fornecimento,
devendo prevalecer o laudo emitido pelo médico particular que atendeu o paciente que levou em consideração as peculiaridades de seu estado de saúde.
5. O alto custo da medicação, por si só, não serve como forma de afastar o dever constitucional do ente estatal de assegurar o direito à saúde dos cidadãos, aplicando-se aqui o fundamento constitucional da dignidade do ser humano. (TJES, Classe: Apelação, 014160175411, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 23/09/2019)

Outrossim, não pairam dúvidas de que Carta Política, em seu art. 196, preconiza que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Neste sentido, a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e recuperação da vida e do bem estar.

Os cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

Outrossim, a jurisprudência do E. Pretório
“
firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento”
(ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019).

Também vale ressaltar o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que o fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde. Cito, nesse sentido, o seguinte julgado:

(...) 4.
A existência de um programa desenvolvido pelo Sistema Único de Saúde para tratamento de oncologia por meio de instituições de saúde credenciadas como Centro de Alta Complexidade Oncológica (Cacon) ou Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), não afasta a responsabilidade do Estado de fornecer o medicamento necessário para o tratamento de saúde, especialmente se comprovado que o Sistema Único de Saúde se recusou a ressarcir os custos de sua aquisição. 5. Comprovada sua necessidade para o tratamento de saúde, o medicamento já incorporado aos protocolos do Sistema Único de Saúde deve ser fornecido pelo ente público.
6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199001790, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007113-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

P. INT. PASSIVA: RICARDO CEZAR COMPER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CACON – EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, motivo pelo qual compete ao Poder Público (União, Estados e Municípios) sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de tratamentos e exames àqueles que têm dificuldades financeiras em obtê-los, consoante dispõe o art. 196 da CF.

2.
O sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes. Trata-se de responsabilidade solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. Precedentes.

3.
O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.